Tribunal: TJMT
Processo: 1010748-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010748-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OROSINO ALVES CORTES - CPF: 371.637.101-78 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010748-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Orosino Alves Cortes

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO ABRUPTO. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte autora alega que houve um aumento injustificado em suas faturas de consumo referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, nos valores de R$ 798,77 e R$ 552,98, respectivamente. Nas razões recursais, pleiteia a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Em contrapartida, a concessionária de água e esgoto sustenta que a sentença deve ser mantida, pois não houve qualquer dano à honra ou dignidade da Recorrente que seja capaz de justificar indenização por dano moral.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Verifica-se do histórico de consumo apresentado, que a média de consumo no período de 06 (seis) meses anteriores (julho a dezembro/2023) era enquadrado em 10m3, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado nos meses de janeiro (44m3) e fevereiro (32m3), informações obtidas em documento apresentado pela própria Reclamada (ID. 154420388). Cumpre destacar, que a parte Reclamante buscou a via administrativa procurando o SAC da Reclamada, onde havia o intuito de análise junto a concessionária de averiguação das eventualidades que poderiam atingir e aumentar o consumo, requisitando a vistoria no aparelho medidor, que foram realizados e supostamente não constatadas irregularidades. Diante desses dados e demais elementos, é evidente que a fatura em lide é desproporcional em relação a habitualidade do efetivo uso do serviço de água e esgoto. Além do mais, nos autos não há elementos suficientes que comprovem a regularidade do consumo faturado, a Reclamada não provou a legitimidade das cobranças, ônus que lhe incumbia, diante do aumento expressivo nas faturas de água e esgoto. No presente caso, a vistoria unilateral no hidrômetro não é suficiente para comprovar a regularidade das leituras, pois o consumo é manifestamente desproporcional perante os consumos anteriores. Assim sendo, não se justifica o lançamento na forma pretendida, demonstrando evidente desequilíbrio econômico ao consumidor. Bem como, de outro lado, inegável a prestação do serviço e o respectivo consumo, devendo ocorrer a contraprestação.”.

4. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, este não merece acolhimento, pois no caso em comento, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente às faturas, ora questionadas, de modo que, a meu ver, os fatos narrados não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais, e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

5. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

6. A sentença modificada por meio de Embargos de Declaração, apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) confirmar e tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência (ID. 141562551), remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) desconstituir as faturas questionadas (janeiro e fevereiro de 2024(, determinando, desde já que a Reclamada: b.1) emita refaturamento para o consumo com fixação de 10m3; b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que devia ter sido faturada, excluída a multa; b.3) faça correção da fatura, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento; c) indeferir os danos morais.
Por conseguinte, em razão disso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) cobrar as faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2024, no valor da média das 06 (seis) faturas anteriores (julho a dezembro/2023), apurados em 10m3, já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos, com as imposições de correção já impostas no presente dispositivo.

.”
, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024